Tribunal: TJES
Processo: 5002649-16.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002649-16.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINNA CELINA FERREIRA CASTELUBER
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face interposição de Embargos Declaratórios:

Embargos Autora: Sustenta a contradição existente no Acórdão proferido no sentido de que o próprio acórdão confirma que a criação do perfil e das postagens se deu anteriormente à vigência DA LEI 12.965/2014, e posteriormente afirma que “NO CASO DOS AUTOS, A CIÊNCIA E CONSEQUENTE VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO PELA AUTORA DEU-SE NA VIGÊNCIA DA LEI 12.965/2014. E MAIS, CONSTATA-SE QUE, CIENTIFICADA ACERCA DA AÇÃO E DA DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, A RÉ/AGRAVANTE PROCEDEU A RETIRADA DO PERFIL FALSO (Id 32620)”. E por fim, ainda verifica-se contradição entre o teor e a Decisão final, pois mesmo constando a reforma do julgado na sentença de 1º Grau e da Decisão Monocrática, registrou-se a negativa de provimento dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno.

Embargos Ré: Sustenta o embargante a existência de erro material no acórdão quanto ao conhecimento do recurso inominado interposto.

Na hipótese vertente dos autos, em que pese a primeira alegação de suposta omissão pela parte autora, verifica-se que a mesma é inexistente, na medida em que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

O objetivo da parte embargante/autora, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.

No entanto, analisando os termos do voto proferido pelo então Relator, Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pelos Embargantes.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão de ID. 527825,
ONDE SE LÊ
:

“
Decide a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
”

LEIA-SE
:

“
Decide a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.